Tribunal: STF
Processo: ARE 1506656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A dinâmica descrita pelo Recorrente, que teria empunhado a arma na altura da cintura, na altura do peito, com os braços estendidos etc., tampouco justifica a análise do caso pelos jurados, porquanto há versão nos autos de que o primeiro disparo teria ocorrido quando a vítima se virou. O fato de Fábio e Mário fazerem tratamento psiquiátrico, psicológico, ou de terem temperamento explosivo, assim como as circunstâncias abonadoras de caráter, relatados pelas testemunhas defensivas também não autorizam a despronúncia ou a desclassificação. A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e o médico Bruno, que a atendeu na sala de emergência, esclareceu que o ferimento poderia tê-la levado a óbito, não fosse o atendimento imediato que recebeu. Fato é que alguns dos relatos colhidos e a circunstância de a vítima ter sido atingida em região vital deixam entrever a possibilidade de que o Recorrente pode ter agido imbuído de animus necandi. A duplicidade de versões, antes de demandar a desclassificação, torna imperiosa a submissão da causa ao Tribunal do Júri, a quem a Constituição atribuiu a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”), cabendo ao mesmo colegiado analisar também a tese do disparo acidental. O Recorrente aponta “bis in idem” porque o porte de arma de fogo com numeração raspada constituiria ato preparatório para o crime de homicídio, mas a denúncia imputou o crime da lei de armas porque anteriormente ao dia 22/12/2020 o Recorrente teria portado e transportado o armamento, de modo que também esta tese deve ser levada à apreciação dos jurados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente